Tribunal: TJES
Processo: 5011796-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011796-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PATRICIA LUZIA TON

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade para reduzir o valor das astreintes de aproximadamente R$ 700.000,00 para R$ 31.000,00, mantendo, contudo, a incidência de juros de mora e a inclusão da multa na base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor reduzido da multa cominatória (R$ 31.000,00) obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se incidem juros de mora sobre o valor das astreintes; (iii) determinar se a multa cominatória integra a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória possui caráter sancionatório-coercitivo e visa inibir o descumprimento de ordem judicial, devendo o valor ser fixado em patamar suficiente, observados a razoabilidade e a proporcionalidade, nos termos do § 1º do art. 536 e do § 1º do art. 537 do Código de Processo Civil.

4. A redução do valor acumulado para o montante da obrigação principal (R$ 31.000,00) revela-se adequada e proporcional, considerando a recalcitrância injustificada da instituição financeira em cumprir a ordem judicial por 920 dias. Nova redução esvaziaria a autoridade da decisão judicial descumprida.

5. A incidência de juros de mora sobre a multa cominatória configura
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que a astreinte já possui natureza coercitiva e sancionatória pelo atraso no cumprimento da obrigação.

6. As astreintes constituem meio de coerção indireta e não ostentam natureza condenatória nem integram o proveito econômico direto da demanda, razão pela qual o valor da multa não deve compor a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da multa cominatória deve observar a proporcionalidade, considerando a recalcitrância do devedor, não cabendo redução que torne o descumprimento vantajoso.

2. Não incidem juros de mora sobre a multa diária por descumprimento de ordem judicial.

3. O valor das astreintes não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, § 1º do art. 536 e § 1º do art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.508.929/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 07.03.2017; STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.04.2021; STJ, EAREsp 1.766.665-RS, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.618.561/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.02.2025; STJ, REsp 1.882.584/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.04.2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011796-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:
PATRICIA LUZIA TON

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão do id. 65823962, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade e reduziu o valor da multa cominatória, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, no bojo do “Cumprimento de Sentença” manejado por
PATRICIA LUZIA TON
em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 15073673), alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por incorrer em flagrante desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao fixar a multa no patamar de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), mesmo após reconhecer sua desproporcionalidade em relação ao valor principal da obrigação.

Sustenta que o montante caracteriza enriquecimento sem causa da parte agravada, além de conferir natureza indenizatória às astreintes, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a aplicação de juros moratórios sobre a multa coercitiva configura
bis in idem
, pois esta já possui finalidade punitivo-coercitiva.

Defende também a impossibilidade de se calcular honorários advocatícios com base em astreintes, vez que estas não constituem proveito econômico, mas apenas mecanismo de coerção.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a redução ou exclusão da multa, por ser exorbitante, o afastamento dos juros de mora sobre as astreintes, bem como a exclusão da condenação em honorários advocatícios sobre o valor da multa.

Em contrarrazões (id. 15457182), a recorrida defende a manutenção da decisão agravada.

Muito bem.

Sem delongas, a irresignação da agravante merece parcial acolhida, inexistindo razões para modificar o entendimento exposto na decisão d
o id. 15107416, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Extrai-se dos autos que a agravada, ora exequente na origem, manejou cumprimento de sentença em desfavor do agravante, ora executado, a fim de executar o valor advindo de multa diária que, segundo os cálculos da contadoria, perfizeram o montante de R$ 703.275,46 (setecentos e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), o que foi homologado pelo julgador de primeiro grau.

Diante desse cenário, o agravante manejou a Exceção de Pré-Executividade sustentando a nulidade do cumprimento de sentença e a desproporcionalidade do valor das astreintes, oportunidade em que o juízo
a quo
acolheu parcialmente os argumentos, nos seguintes termos:

[...] DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

REJEITO a preliminar de nulidade do cumprimento de sentença;

ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para REDUZIR o valor total da multa cominatória (astreintes) para o montante de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), correspondente ao valor da obrigação principal do contrato objeto da lide.

HOMOLOGO o valor total da condenação, que consistirá no somatório de:

R$ 42.381,61 (quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), referente ao ressarcimento das parcelas pagas a maior, valor este incontroverso e reconhecido pelo executado , a ser corrigido monetariamente desde a data do cálculo (03/08/2018) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), a título de multa cominatória, a ser corrigido monetariamente desde a data do trânsito em julgado da sentença (13/07/2015) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da intimação para o cumprimento de sentença.

Considerando que o valor depositado em juízo pelo executado (R$ 758.405,85) é superior ao montante ora fixado, DETERMINO a expedição de alvará judicial para liberação em favor da exequente dos valores apurados no item 3. O saldo remanescente deverá ser liberado, por alvará, em favor do banco executado.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (somatório dos itens 3.a e 3.b), dada sua recalcitrância, que deu causa à instauração desta fase executiva.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o cumprimento das determinações e o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos com as devidas baixas. [...]

calha frisar que, segundo disposto no art. 537, § 1º, do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Com relação ao instituto da multa cominatória, saliento que decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Como cediço, a multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial.

Assim, possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

Por isso, a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal, a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dentro dessa lógica, a jurisprudência do Colendo STJ restou por muito tempo sedimentada no sentido de que a multa cominatória pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive
ex officio
.

Vejamos os seguintes precedentes:

[...] 1. A decisão que fixa a multa cominatória, consoante reiterados pronunciamentos desta Corte, não faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, até mesmo na fase executiva, até de ofício. [...] (REsp n. 1.508.929/RN, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, J. 7/3/2017, DJe 21/3/2017).

[...] 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. [...] (EAREsp n. 650.536/RJ, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Corte Especial, J. 7/4/2021, DJe. 3/8/2021).

Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a temática sob a égide do atual Código de Processo Civil e promoveu verdadeira mudança de entendimento, passando a estabelecer que
“incide a preclusão consumativa sobre o montante acumulado da multa cominatória, de forma que, já tendo havido modificação, não é possível nova alteração, preservando-se as situações já consolidadas”
. (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.766.665-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 3/4/2024 - Info 806).

Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo
a quo
modificou o montante uma única vez, mediante a provocação do agravante, ora executado, por meio de exceção de pré-executividade que originou a decisão agravada, e, assim, a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
se reveste da proporcionalidade necessária para penalizar o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito à recorrida.

O valor original acumulado (superior a R$ 700.000,00) mostrava-se, de fato, desproporcional frente à obrigação principal, consubstanciada em contrato de financiamento no valor de R$ 31.000,00 (fl. 03 dos autos digitalizados - id. 24607722), contudo, não se deve perder de vista que a agravada demonstrou que o banco agravante permaneceu inerte e descumpriu a ordem judicial de suspensão de descontos e consignação por um período de 920 dias.

A multa diária, pois, atingiu patamares elevados exclusivamente em virtude da recalcitrância injustificada da instituição financeira recorrente.

Isso posto, reduzir o valor fixado na origem para além do patamar já estabelecido esvaziaria a autoridade da decisão judicial descumprida por quase três anos, de forma que deve ser mantida a redução da astreinte para R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

Por outro lado, com razão o agravante acerca da incidência de juros e honorários advocatícios sobre o valor da multa diária.

Esclareço que a astreinte já possui natureza coercitiva e sancionatória pelo atraso no cumprimento da obrigação, assim, a incidência de juros moratórios sobre essa verba configuraria dupla penalidade pelo mesmo fato gerador, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A Corte Superior possui entendimento sedimentado no sentido de que “[...]
não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.618.561/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025), de forma que o pronunciamento em exame está dissonante do que vem sendo definido pelo Tribunal Superior.

Do mesmo modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o valor da multa cominatória não integra a base de cálculo da verba honorária, pois esta não ostenta natureza condenatória, nem integra o proveito econômico direto da demanda principal, servindo apenas como meio de coerção indireta. Sobre a questão:

[...] as astreintes constituem apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória. Não integram, portanto, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais [...]
(REsp n. 1.882.584/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025)

Desta forma, a decisão merece reparo para que os juros de mora e os honorários advocatícios incidam apenas sobre o proveito econômico da obrigação principal, excluindo-se o valor das astreintes da base de cálculo.

Isso posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a incidência de juros de mora sobre as astreintes, bem como excluir o valor da multa cominatória da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Mantêm-se inalterados os demais termos da decisão vergastada, inclusive quanto à correção monetária, que visa apenas a recomposição do valor da moeda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada, a fim de afastar a incidência de juros de mora sobre as astreintes, bem como excluir o valor da multa cominatória da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.